Tribunal: TJES
Processo: 5028049-90.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA SEM COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação ordinária. O autor sustentou que houve descumprimento legal por parte da operadora de saúde ao descredenciar a clínica onde realizava tratamento especializado (método DIR/Floortime) sem prévia notificação individualizada, o que teria comprometido sua evolução terapêutica. Pleiteou a continuidade do tratamento na clínica descredenciada e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a perda do vínculo contratual entre as partes acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer; e (ii) apurar se o descredenciamento de clínica sem comunicação individualizada configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A extinção do contrato por inadimplência, confirmada nos autos e não impugnada pelo apelante, acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, pois inexiste relação contratual válida que autorize a cobertura do tratamento pretendido.

4)
A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 17, § 1º, exige que a substituição de prestador não hospitalar seja feita mediante comunicação com 30 dias de antecedência. A operadora, ao limitar-se à divulgação por meio de seu site e à orientação para que a clínica comunicasse os pacientes, descumpriu o dever de informação, o qual, segundo o STJ, deve ser exercido por meio de notificação individual e direta ao consumidor.

5)
A falha na comunicação provocou descontinuidade abrupta no tratamento multidisciplinar de paciente com TEA, comprometendo seu progresso e afetando a rotina terapêutica e familiar, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

6)
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o dever da operadora de saúde de indenizar quando há interrupção imprevista de tratamento essencial, sem comunicação regular e individualizada, ainda que haja posterior substituição da clínica.

7)
O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, considerando a falha na prestação do serviço e a posterior extinção do contrato por inadimplência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do contrato de plano de saúde por inadimplência acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer.

2. A operadora de plano de saúde deve comunicar individual e diretamente o descredenciamento de prestadores ao beneficiário, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998.

3. A ausência de comunicação individualizada que resulte em interrupção abrupta de tratamento essencial configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 17, § 1º; CPC, arts. 10, 85, §2º, 99, §3º, 100 e 933; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1827867/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2021.

STJ, REsp 1349385/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.12.2014.

TJES, Apelação Cível nº 0003298-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0014081-92.2018.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.04.2023.

TJES, Impugnação de Assistência Judiciária nº 0017952-42.2013.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 31.03.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028049-90.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. G. M.

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA SEM COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação ordinária. O autor sustentou que houve descumprimento legal por parte da operadora de saúde ao descredenciar a clínica onde realizava tratamento especializado (método DIR/Floortime) sem prévia notificação individualizada, o que teria comprometido sua evolução terapêutica. Pleiteou a continuidade do tratamento na clínica descredenciada e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a perda do vínculo contratual entre as partes acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer; (ii) apurar se o descredenciamento de clínica sem comunicação individualizada configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A extinção do contrato por inadimplência, confirmada nos autos e não impugnada pelo apelante, acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, pois inexiste relação contratual válida que autorize a cobertura do tratamento pretendido.

4)
A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 17, § 1º, exige que a substituição de prestador não hospitalar seja feita mediante comunicação com 30 dias de antecedência. A operadora, ao limitar-se à divulgação por meio de seu site e à orientação para que a clínica comunicasse os pacientes, descumpriu o dever de informação, o qual, segundo o STJ, deve ser exercido por meio de notificação individual e direta ao consumidor.

5)
A falha na comunicação provocou descontinuidade abrupta no tratamento multidisciplinar de paciente com TEA, comprometendo seu progresso e afetando a rotina terapêutica e familiar, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

6)
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o dever da operadora de saúde de indenizar quando há interrupção imprevista de tratamento essencial, sem comunicação regular e individualizada, ainda que haja posterior substituição da clínica.

7)
O valor de R$ 5.000,00 exsurge proporcional, considerando a falha na prestação do serviço e a posterior extinção do contrato por inadimplência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do contrato de plano de saúde por inadimplência acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer.

2. A operadora de plano de saúde deve comunicar individual e diretamente o descredenciamento de prestadores ao beneficiário, nos termos do § 1º do art. 17 da Lei nº 9.656/1998.

3. A ausência de comunicação individualizada que resulte em interrupção abrupta de tratamento essencial configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 17, § 1º; CPC, arts. 10, 85, §2º, 99, §3º, 100 e 933; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1827867/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2021.

STJ, REsp 1349385/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.12.2014.

TJES, Apelação Cível nº 0003298-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0014081-92.2018.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.04.2023.

TJES, Impugnação de Assistência Judiciária nº 0017952-42.2013.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 31.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA
IMPUGNAÇÃO
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Impugna a apelada o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor do apelante.

Como cediço, é ônus do impugnante comprovar que a parte adversária possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o sustento próprio e de sua família, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE PROVA.

1.
O ônus de provar a condição financeira da Impugnada, em tese, suficiente para arcar com as despesas processuais, é do Impugnante.
Inexistindo prova robusta e cabal da capacidade financeira da Impugnada, não há razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Vale salientar que é inadmissível a quebra do sigilo fiscal da Impugnada, para fazer prova de sua capacidade financeira. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcionalíssima e não é cabível determiná-la apenas para esclarecer suposta capacidade financeira da Impugnada para fins de assistência judiciária gratuita ônus que cabe ao Impugnante sem que, ao menos, existam fundados indícios dessa alegada capacidade financeira ou de ilícito civil ou penal.

(TJ-ES - Impugnação de Assistência Judiciária: 00179524220138080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2.
Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014081-92.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. EMISSÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2.
No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 2. Diferentemente das alegações de recurso, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. 4. Honorários recursais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003298-61.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Oct/2023)

Nesse termos, verifica-se que a rejeição da impugnação é medida que se impõe, haja vista que, pelo que se extrai dos autos, não há provas de alteração da capacidade financeira da parte.

Rejeito a impugnação.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se analisar a preliminar suscitada pela apelada e corroborada pelo Órgão Ministerial.

A pretensão principal do apelante consiste na obrigação de fazer para que a operadora custeie integralmente o tratamento na clínica "Integrare" (descredenciada).

Ocorre que, conforme documentação acostada às contrarrazões (Id 11030608 e seguintes), o vínculo contratual entre as partes fora extinto em razão do cancelamento do plano de saúde por inadimplência.

Intimado especificamente para se manifestar sobre este fato impeditivo/extintivo do direito (art. 10 e 933 do CPC), o apelante quedou-se inerte.

Como cediço, a existência de vínculo contratual válido é pressuposto lógico para a exigibilidade de cobertura assistencial, de modo que, não havendo mais contrato vigente, torna-se impossível compelir a operadora a custear tratamentos futuros.

Dessa forma,
reconheço a perda superveniente do objeto

em relação ao pedido de obrigação de fazer, restando prejudicada a análise da adequação técnica da rede credenciada substituta.

MÉRITO

Remanesce, contudo, o interesse recursal quanto ao pedido indenizatório, fundado na alegada abusividade da forma como o descredenciamento foi conduzido.

Neste ponto, assiste razão ao Apelante e à Douta Procuradoria de Justiça.

A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 17, § 1º, estabelece de forma clara o dever da operadora de comunicar aos consumidores a substituição de prestadores de serviços não hospitalares com
30 (trinta) dias de antecedência
, é de se conferir:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o

desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1º:
É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o referido dispositivo à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III), firmou entendimento de que essa comunicação deve ser individualizada e direta, não bastando a mera publicação em site ou aviso afixado na clínica descredenciada, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELA NOTIFICAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL/ENTIDADE. DESCUMPRIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. SÚM. 7 E 83/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é responsabilidade da operadora do plano de saúde informar individualmente a cada associado, no prazo legal, sobre o descredenciamento de médicos e hospitais, tendo em vista o disposto no Art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998 e ainda em observância aos princípios da boa-fé objetiva previstos no CDC, que deve guiar a elaboração e a execução de todos os contratos
. Precedentes. 2. No presente caso, o acórdão recorrido julgou em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1827867 SP 2021/0021686-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

No caso, a própria apelada admite em sua defesa que a comunicação se deu via "sítio eletrônico" e mediante orientação para que a clínica descredenciada avisasse os pacientes, de modo que não há nos autos qualquer comprovação de envio de correspondência, e-mail ou notificação pessoal ao titular do plano.

Tratando-se de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), a relação de confiança e a rotina são fundamentais para o desenvolvimento do paciente.

A interrupção abrupta do tratamento em uma clínica e a transferência para outra, sem o aviso prévio regular que permitisse à família se preparar para a transição (conhecer o novo local, adaptar a rotina da criança), configura falha na prestação do serviço.

O dano moral, na hipótese, decorre da própria angústia e desamparo vivenciados pelos genitores ao se depararem com a descontinuidade do tratamento do filho menor sem o devido aviso prévio, o que extrapola o mero dissabor cotidiano.

A propósito o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PREJUÍZO AO USUÁRIO. SUSPENSÃO REPENTINA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. SITUAÇÃO TRAUMÁTICA E AFLITIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ordinária que busca a condenação da operadora de plano de saúde por danos morais, visto que deixou de comunicar previamente a consumidora acerca do descredenciamento da clínica médica de oncologia onde recebia tratamento, o que ocasionou a suspensão repentina da quimioterapia. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Ambos instrumentos normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. São essenciais, portanto, tanto na formação quanto na execução da avença, a boa-fé entre as partes e o cumprimento dos deveres de informação, de cooperação e de lealdade (arts. 6º, III, e 46 do CDC). 3.
O legislador, atento às inter-relações que existem entre as fontes do direito, incluiu, dentre os dispositivos da Lei de Planos de Saúde, norma específica sobre o dever da operadora de informar o consumidor quanto ao descredenciamento de entidades hospitalares (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998)
. 4. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com trinta dias de antecedência, os consumidores e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 5. O termo "entidade hospitalar" inscrito no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados.
De fato, o usuário de plano de saúde tem o direito de ser informado acerca da modificação da rede conveniada (rol de credenciados), pois somente com a transparência poderá buscar o atendimento e o tratamento que melhor lhe satisfaz, segundo as possibilidades oferecidas. 6. O descumprimento do dever de informação (descredenciamento da clínica médica de oncologia sem prévia comunicação) somado à situação traumática e aflitiva suportada pelo consumidor (interrupção repentina do tratamento quimioterápico com reflexos no estado de saúde), capaz de comprometer a sua integridade psíquica, ultrapassa o mero dissabor, sendo evidente o dano moral, que deverá ser compensado pela operadora de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1349385 PR 2012/0216926-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2015 RSTJ vol. 240 p. 709)

Nesse sentido, o parecer ministerial:

T
al conduta resultou em interrupção abrupta do tratamento, comprometendo a continuidade das intervenções e o progresso do desenvolvimento da criança [...] ensejando o dever de indenizar pelos danos morais
.

Considerando que a operadora disponibilizou rede alternativa (ainda que a comunicação tenha sido falha) e que houve posterior cancelamento do contrato por parte do consumidor (inadimplência), o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento sem causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para:

i) julgar prejudicado o recurso quanto ao pedido de obrigação de fazer, ante a perda superveniente do objeto (cancelamento do contrato);

ii) dar parcial provimento
para reformar a sentença e condenar a
a
pelada ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ).

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira